Tribunal: TJDFT
Processo: 0712632-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712632-30.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A APELADO: WILDER DA SILVA SANTOS, FORTALEZA NORTE SUPERMERCADOS LTDA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado pela apelada, Fortaleza Norte Supermercados Ltda. (Supermercado “SuperMaia”) contra decisão administrativa que determinou a desocupação dos boxes 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 do Pavilhão B14, na CEASA/DF, por falta de pagamento do valor mensal referente a permissão remunerada de uso (R$ 30.147,38), totalizando um débito de R$ 508.564,00. A sentença concedeu a segurança para declarar a nulidade da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração por ela formulado, por ausência de fundamentação (ID 17271896). A impetrada, CEASA/DF, apela. Em petição de ID 18238345, a apelante requer, em caráter de urgência, seja determinado à impetrante (“Supermercado Supermaia”) que adote medidas sanitárias nos boxes por ela ocupados. Alega que referidos boxes estão infestados de ratos em razão de se encontrarem abandonados por tempo considerável, o que vem colocando em risco a saúde e a qualidade do abastecimento alimentar de todo o Distrito Federal e gerando reclamações dos demais permissionários instalados no local (Processo Administrativo no 00071-00000823/2020-16 – ID 18241062). Requer seja intimada a impetrante/apelada a adotar as medidas sanitárias necessárias para a limpeza e contenção da infestação de ratos verificada nos boxes por ela ocupados ou, então, autorizada a entrada da apelante para a execução das medidas preventivas e repressivas pertinentes, se possível, com a presença de um oficial de justiça. Com razão, inicialmente, a apelante. A plausibilidade do direito alegado decorre da previsão contida na Cláusula Sexta do Termo de Permissão Remunerada de Uso – TPRU assinado pelas partes, in verbis: “CLÁUSULA SEXTA – O PERMISSIONÁRIO obriga-se a manter a área objeto deste termo em boas condições de limpeza e higiene, com as instalações em perfeito estado de conservação e funcionamento, bem como os pertences da área objeto desta permissão, que declara receber em perfeito estado e na mesma forma se compromete a restituir findo o contrato, com direito à retenção ou indenização pela benfeitoria, conforme os parágrafos seguintes, sendo que tais benfeitorias ficam desde logo, incorporados ao imóvel, salvo as voluptuárias nos termos dos artigos 1219 e 1220 do Código Civil Brasileiro.” Além disso, há risco de dano à apelante, diante da possibilidade de comprometimento de suas atividades no local pela infestação de ratos identificada no Relatório de Vistoria de ID 18241062. Ante o exposto, defiro o pedido formulado pela apelante, CEASA/DF, para determinar à impetrante/apelada que, no prazo de 5 (cinco) dias, adote as medidas sanitárias preventivas e repressivas nos boxes 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22, todos situados no Pavilhão B-14, SIA Sul, Mercado das CEASA/DF, por ela ocupados. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator